Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701848-18.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELLA BARBOSA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal formulado por Rafaella Barbosa Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Narrou que participou do concurso público para a admissão no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes. Afirmou que foi aprovada na primeira fase do concurso público e convocada para o teste de aptidão física, consistente em teste em barra fixa, flexão abdominal, corrida e natação. Relata que finalizou os testes de barra fixa e flexão abdominal, porém sentiu dores pelo corpo quando faltavam cem (100) metros para a conclusão do teste de corrida. Acrescenta que sofreu queda e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ressalta que sofreu lesão, motivo pelo qual faz uso de bota ortopédica e necessita utilizar cadeiras de rodas para sua locomoção. Sustentou que as condições do local de prova para o teste de aptidão física eram inapropriadas, o que ofende o art. 52 da Lei Distrital n. 4.949/2002. Argumentou que o edital exigiu capacidade física desprovida de razoabilidade das candidatas. Informou que o certame previa que a candidata deveria correr dois mil e duzentos (2.200) metros em doze (12) minutos, o que corresponderia ao desempenho de atleta profissional. Defendeu a ausência de motivação do ato que a considerou inapta. Explicou que não há qualquer indicação acerca da distância percorrida ou se completou a prova. Sustentou a nulidade do teste de corrida aplicado. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato eliminatório e assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público. Pediu a confirmação da tutela de urgência no julgamento de mérito, com o reconhecimento da nulidade do ato impugnado. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de que o objeto da demanda não apresenta valor econômico definido e arbitrou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Rejeitou o pedido inicial. Rafaella Barbosa Ribeiro interpôs apelação. Sustenta que a irregularidade da pista foi demonstrada nos autos, com o exarcebado acúmulo de terra e água. Sustenta a violação da igualdade material de gênero entre os candidatos do sexo masculino e do feminino, sob o fundamento de que houve a alteração da distância a ser percorrida no teste de aptidão física após a publicação do edital de abertura do certame, pois a distância a ser percorrida pelos homens foi reduzida para dois mil e quatrocentos (2.400) metros. Alega que os apelados encontraram outra forma de prejudicar o acesso de mulheres ao certame, impondo teste físico mais dificultoso e desproporcional em relação ao público masculino. Acrescenta que a majoração da distância do percurso da corrida de dois mil e cem (2.100) metros para dois mil e duzentos (2.200) metros após a divulgação do edital de abertura do certame foi desproporcional. Enfatiza que percorreu dois mil e cem (2.100) metros antes de sofrer a lesão, o que revela a desproporcionalidade de sua eliminação. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato eliminatório que a considerou inapta e assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público. Pede a reforma da sentença com o acolhimento do pedido inicial (id 69413628). O preparo não foi recolhido em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido à Rafaella Barbosa Ribeiro. É o relatório. Decido. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto em sede de análise provisória. Rafaella Barbosa Ribeiro participou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023, de 23.1.2023. O resultado do teste de aptidão física considerou-a inapta. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O Edital regente do concurso público prevê a realização do teste de aptidão física. Veja-se: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. (..) 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (..) 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. A leitura dos dispositivos revela que o edital estabeleceu que o candidato que não atingisse a performance mínima em todos os testes seria considerado inapto e eliminado do concurso. O edital foi retificado para alterar a distância mínima de dois mil e duzentos metros (2.200) metros a serem percorridos em doze (12) minutos. Ressalto que há previsão específica de que as lesões durante o teste de avaliação física não serão levadas em consideração para a concessão de tratamento diferenciado, ainda que ocorram durante a realização dos testes. Confira-se: 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. (...) 13.19 O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios da Prova de Aptidão Física, e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público. Rafaella Barbosa Ribeiro afirma em suas razões recursais que começou a sentir dores quando faltava cem (100) metros e não conseguiu finalizar a prova de corrida. A aferição do teste seguiu o procedimento determinado pelo edital do concurso e foi realizada desta forma a todos os outros candidatos não obstante as alegações de que a pista onde o teste de corrida foi realizado estava em más condições. A realização do teste de aptidão físico está fundamentada no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, que possui a seguinte previsão: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Ressalto que a mencionada avaliação física possui presunção de legalidade e legitimidade, que pode ser afastada somente por robusta prova em contrário. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. As razões trazidas por Rafaella Barbosa Ribeiro não apresentam relevância suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ausência de demonstração da probabilidade do direito vindicado prejudica a análise do preenchimento do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da cumulatividade dos dois requisitos. Rafaella Barbosa Ribeiro discorre sobre a violação da igualdade material de gênero entre os candidatos do sexo masculino e do feminino. Enfatiza que retificação do edital do certame acarretou a redução da distância a ser percorrida pelos homens e, simultaneamente, o aumento da distância mínima a ser percorrida pelas mulheres no teste de aptidão física. Observo, todavia, que a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual o seu exame pelo Tribunal acarretaria a supressão de instância. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos apresentados são insuficientes para a concessão da tutela provisória pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se Rafaella Barbosa Ribeiro para manifestar-se sobre a inovação recursal quanto à alegação de violação da igualdade de gênero no certame. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator